Tribunal: TJES
Processo: 0012854-04.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012854-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº

0012854-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SENTENÇA QUE ANULOU A MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O PROCON Municipal tem competência para aplicar sanções administrativas, ocorre que a aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV e LV).

2. Hipótese em que instaurado o processo administrativo, a notificação enviada à agravada foi remetida para endereço diverso do da recorrida, razão porque pugnou pela realização de nova audiência de conciliação.

3. Não obstante isso, o PROCON Municipal proferiu decisão com lastro, unicamente, em seu não comparecimento à audiência de conciliação, descumprindo, assim, notificação do órgão. E apesar de terem sido interpostos recursos administrativos por ambas as empresas, estes foram desprovidos.

4. Havendo a nulidade da notificação da agravada para comparecer aos autos, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, é de se manter a sentença proferida pelo MM. Juiz que anulou a multa aplicada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0012854-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de fls. 328/329-verso proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
MADSON ELETRO METALURGICA LTDA
, acolheu o pedido formulado na inicial para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 1192/2009. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município apelante sustenta em suas razões de fls. 322/341 que a sentença merece reforma, eis que a suposta ausência de notificação da empresa não constou nos fundamentos da exordial, configurando-se a nulidade da sentença. Por fim, pontuou que o caso seria de apreciação da matéria no mérito, com a improcedência do pedido, já que a causa estaria madura, devendo-se manter a multa, uma vez que não houve prejuízo para a apelada por ter a mesma exercido a defesa no processo administrativo.

Contrarrazões às fls. 343/349, impugnando as razões da apelação ponto a ponto e postulando o desprovimento do recurso. Na ocasião, pontuou que apesar da ausência de citação válida, ao tomar conhecimento do processo administrativo, pugnou pela devolução do seu prazo, o que nunca ocorreu. Ainda, aponta a multa ora aplicada de R$ 35.647,69 estaria desprovida de fundamentação e seria desproporcional.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0012854-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de fls. 328/329-verso proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
MADSON ELETRO METALURGICA LTDA
, acolheu o pedido formulado na inicial para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 1192/2009. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município apelante sustenta em suas razões de fls. 322/341 que a sentença merece reforma, eis que a suposta ausência de notificação da empresa não constou nos fundamentos da exordial, configurando-se a nulidade da sentença. Por fim, pontuou que o caso seria de apreciação da matéria no mérito, com a improcedência do pedido, já que a causa estaria madura, devendo-se manter a multa, uma vez que não houve prejuízo para a apelada por ter a mesma exercido a defesa no processo administrativo.

Contrarrazões às fls. 343/349, impugnando as razões da apelação ponto a ponto e postulando o desprovimento do recurso. Na ocasião, pontuou que apesar da ausência de citação válida, ao tomar conhecimento do processo administrativo, pugnou pela devolução do seu prazo, o que nunca ocorreu. Ainda, aponta a multa ora aplicada de R$ 35.647,69 estaria desprovida de fundamentação e seria desproporcional.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

Na origem, a demanda foi ajuizada com vistas a discutir a legalidade da multa aplicada em processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal em razão de reclamação da consumidora Sr.ª ARACY MARIA BENTO AMORIM, a qual alega ter adquirido um “tanquinho” fabricado pela Apelada, o qual estaria com defeito.

Em decisão administrativa, o PROCON de Vitória considerou a apelada revel e aplicou em face da mesma uma penalidade no valor de R$ 35.647,69 por constatar a infração prevista no art. 55, §4º do anexo único do decreto municipal n.º 11.738/03.

A sentença apelada anulou a penalidade em questão por considerar irregular o processo administrativo ante a culpa exclusiva do consumidor na hipótese, já que o defeito do aparelho decorreria de mau uso nos moldes do laudo técnico emitido por assistência especializada de fl. 65-verso.

A apelante aponta que a sentença mereceria reforma, na medida em que se baseia em suposta prova unilateral, a qual, portanto, não seria suficiente para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Neste tocante, registro que a multa administrativa aplicada pelo PROCON se origina, em tese, de descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor.

O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria. Vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 24151339587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes.
[...] 4) Recurso do Município de Vitória parcialmente provido. Recurso interposto pela BV Financeira S⁄A prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 24140381682, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016).

Portanto, ainda que pautada em uma única reclamação devido a um tanquinho, o PROCON detém legitimidade para, no exercício do poder de polícia, coibir prática abusiva perpetrada pelo fornecedor.

Ocorre que no caso dos autos, em que a penalidade ter se originado de uma única reclamação,
houve vício insanável no processo administrativo, qual seja, a irregularidade da citação, já que a carta com AR foi enviada para endereço diverso do da Apelada
.

A aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV e LV).

Assim, aquele a quem é imputada a infração administrativa deverá ser regularmente notificado, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Na hipótese, foi instaurado o processo administrativo nº 1192/2009, no bojo do qual se determinou a expedição de notificação para audiência de conciliação, tendo sido juntado às fls. 49 dos autos o aviso de recebimento referente à notificação da agravada. Todavia, a audiência de conciliação foi realizada sem a presença de representante da recorrida, eis que conforme alegou às fls. 88-89 do processo administrativo, não recebeu a referida notificação, que foi enviada ao número 74 da Rua Jerônimo Marcucci, Bairro Olhos D’água, Belo Horizonte - MG, entretanto, está sediada no número 97 da mesma rua, razão porque pugnou pela realização de nova audiência de conciliação, eis que não haveria tempo hábil para enviar preposto para a audiência já designada. Não obstante isso, o PROCON Municipal proferiu decisão com lastro, unicamente, em seu não comparecimento à audiência de conciliação, descumprindo, assim, notificação do órgão. E apesar de terem sido interpostos recursos administrativos, estes foram desprovidos.

Assim, ante a nulidade da notificação da agravada para comparecer aos autos, representando ofensa ao contraditório e ampla defesa, é de se manter a sentença.

Tal conclusão não diversa da anteriormente exprimida por esta Câmara ao Julgar Agravo de Instrumento oriundo dos mesmos autos, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON Municipal tem competência para aplicar sanções administrativas, ocorre que a aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV e LV). 2. Hipótese em que instaurado o processo administrativo, a notificação enviada à agravada foi remetida para endereço diverso do da recorrida, razão porque pugnou pela realização de nova audiência de conciliação. 3. Não obstante isso, o PROCON Municipal proferiu decisão com lastro, unicamente, em seu não comparecimento à audiência de conciliação, descumprindo, assim, notificação do órgão. E apesar de terem sido interpostos recursos administrativos por ambas as empresas, estes foram desprovidos. 4. Havendo a nulidade da notificação da agravada para comparecer aos autos, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, é de se manter a decisão proferida pelo MM. Juiz que suspendeu a multa aplicada. 5. A multa aplicada pelo PROCON Municipal, no exercício regular de seu poder de polícia, configura sanção administrativa imposta à agravada, o que afasta a natureza tributária do crédito, bem como o disposto no artigo 151, inciso II, do CTN e Súmula nº 112 do STJ, que exige o depósito integral de seu valor para a suspensão da exigibilidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139012694, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013).

Por todo o exposto, filiando-me a tal entendimento, que entendo ser inafastável, concluo que o caso comporta manutenção da sentença que anulou a multa nos exatos moldes da sentença do primeiro grau.

Neste contexto, não vislumbro cenário para discussão sobre anulação da sentença e apreciação do mérito por estar a causa madura. Isso porque a tese acatada na sentença foi tratada de modo específico na inicial, inclusive por tópico próprio, além de ter sido notada quando da apreciação da tutela e também acatada por este E. TJ/ES quando do julgamento do citado agravo de instrumento.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em 2%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões